Tribunal: STF
Processo: RE 478420
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de
renovação de licenciamento de veículo. Poder de Polícia. Aplicação
do Código de Trânsito Brasileiro e Lei Estadual nº 14.136/01.
Constitucionalidade. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que teria
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de direito local,
seria apenas indireta à Constituição da República.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 145,
da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Ausência de
 razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental não provido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.